Tribunal: TJSP
Processo: 0039157-48.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Apelação tirada contra sentença proferida em ação de indenização apoiada em seguro de colheita garantida, sem qualquer discussão envolvendo contrato bancário – Recurso distribuído ainda quando vigente a disposição do art. 5o, inciso I, item I.37, da Resolução 623/13, que atribuía a uma das Câmaras (1a a 10a) que integram a Primeira Subseção de Direito Privado a competência

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Apelação tirada contra sentença proferida em ação de indenização apoiada em seguro de colheita garantida, sem qualquer discussão envolvendo contrato bancário – Recurso distribuído ainda quando vigente a disposição do art. 5o, inciso I, item I.37, da Resolução 623/13, que atribuía a uma das Câmaras (1a a 10a) que integram a Primeira Subseção de Direito Privado a competência para análise da hipótese tratada nos autos – Nem mesmo a revogação do dispositivo citado beneficia o entendimento da Câmara suscitada, eis que, de conformidade com o redação dada pela Resolução 693/15, diante da ausência de previsão expressa acerca da matéria discutida, a competência residual passou a ser comum das Subseções de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça - Inteligência das resoluções 623/2013 e 693/15 – Precedentes, em casos análogos, do Grupo Especial – Conflito procedente para fixar a competência da 8a Câmara de Direito Privado (suscitada).